Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-48.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. OPORTUNIZAÇÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE. AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTO. TESTEMUNHAS. DESISTÊNCIA TÁCITA DE INQUIRIÇÃO. MÉRITO. PARTILHA. CASAMENTO SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL. BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO MATRIMONIAL. PRESUNÇÃO DE BEM COMUM. BEM PARTICULAR. SUBROGAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PARTILHA. DEVIDA. BENS SONEGADOS. EXISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SOBREPARTILHA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A remarcação da audiência pressupõe que o pedido seja feito até a abertura da audiência e, dentre outros, por motivo justificado da parte que não possa se fazer presente. Inteligência do art. 362, do CPC
1.1. No caso, a ré apelante não apresentou motivo justo, de modo que correta a decisão do juiz singular que indeferiu a remarcação da audiência de instrução e julgamento.
2. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada e sua inércia importa desistência da inquirição. Inteligência do art. 455, do CPC.
3. O julgamento antecipado do mérito por inércia na fase de produção de provas não gera a nulidade por cerceamento de defesa, sob alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório, quando a própria parte deixou de produzir as provas pretendia produzir.
4. In casu, a ré deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento sem motivo justo, tampouco o seu advogado informou e/ou intimou as testemunhas por ela arroladas, o que evidencia a desistência da inquirição destas.
4.1. Com efeito, descabe em falar de cerceamento de defesa, pois a questão precluiu, com a parte perdendo a oportunidade de demandar a realização de provas em audiência de instrução e julgamento.
5. No regime da comunhão parcial dos bens tem-se que o patrimônio partilhável entre os cônjuges é aquele adquirido onerosamente na constância do matrimônio, ressalvados os bens particulares e os sub-rogados em seu lugar.
5.1. Na hipótese dos autos, inexistem provas hábeis a afastar a presunção de solidariedade familiar por não ter a réu apelante trazido aos autos demonstração de que a empresa é patrimônio particular e não partilhável.
6. O Código de Processo Civil dispõe que são sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados, dentre outros.
6.1. No caso, havido o dissenso entre as partes e não comprovada a existência de bens supostamente sonegados, correta a sentença que os excluiu da partilha e ressalvou a possibilidade de serem objeto de sobrepartilha.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, no mérito, recurso não provido. Sentença mantida.